Tribunal: TJSP
Processo: 2218165-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM RESSARCIMENTO DE VALORES DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUE RECONHECEU CONEXÃO COM AÇÃO INDENIZATÓRIA.

APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO REFERENTE AO TEMA No 988 DO STJ, DIANTE DA INUTILIDADE DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM RESSARCIMENTO DE VALORES DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUE RECONHECEU CONEXÃO COM AÇÃO INDENIZATÓRIA.

APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO REFERENTE AO TEMA No 988 DO STJ, DIANTE DA INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DA CONEXÃO SOMENTE EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL, TENDO EM VISTA QUE OS PROCESSOS DE AÇÕES CONEXAS SERÃO REUNIDOS PARA DECISÃO CONJUNTA, SALVO SE UM DELES JÁ HOUVER SIDO SENTENCIADO, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 55, § 1o, DO CPC.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A AÇÃO DE REGRESSO E A AÇÃO INDENIZATÓRIA APRESENTAM MESMA CAUSA DE PEDIR, NOS TERMOS DO ART. 55, "CAPUT", DO CPC, NO CASO, DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR EXPLOSÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS DA EMPRESA TEM ESPORTES LTDA.

OBSERVAÇÃO DE QUE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REGRESSO TAMBÉM DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS MATERIAIS E A EVENTUAL FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA AGRAVADA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218165-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é agravado CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE
GAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218165-82.2020.8.26.0000 -Voto no 18.533
2
Comarca:
Paulínia – 1a Vara
Agravo no:
2218165-82.2020.8.26.0000
Agravante:
Tokio Marine Seguradora S.A.
Agravada:
Consigaz Distribuidora de Gás Ltda.
Juiz prolator da decisão agravada: Carlos Eduardo Mendes
VOTO N.o 18.533
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
PROFERIDA
NOS
AUTOS DE AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM
RESSARCIMENTO DE VALORES DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA, QUE RECONHECEU CONEXÃO COM
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
TESE
DA
TAXATIVIDADE
MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC,
CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO RECURSO
REPETITIVO REFERENTE AO TEMA No 988 DO STJ,
DIANTE DA INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA
QUESTÃO
DA
CONEXÃO
SOMENTE
EM
JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL, TENDO EM
VISTA QUE OS PROCESSOS DE AÇÕES CONEXAS
SERÃO REUNIDOS PARA DECISÃO CONJUNTA,
SALVO
SE
UM
DELES
JÁ
HOUVER
SIDO
SENTENCIADO, DE ACORDO COM A REGRA DO
ART. 55, § 1o, DO CPC.
MANUTENÇÃO
DA
R.
DECISÃO
RECORRIDA
PORQUE A AÇÃO DE REGRESSO E A AÇÃO
INDENIZATÓRIA APRESENTAM MESMA CAUSA DE
PEDIR, NOS TERMOS DO ART. 55, “CAPUT”, DO CPC,
NO CASO, DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR
EXPLOSÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
GÁS DA EMPRESA TEM ESPORTES LTDA.
OBSERVAÇÃO DE QUE A PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO DE REGRESSO TAMBÉM DEPENDE DA
DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS
DANOS MATERIAIS E A EVENTUAL FALHA DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
DA
EMPRESA
AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218165-82.2020.8.26.0000 -Voto no 18.533
3
Vistos,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. interpõe
agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo à
r. decisão interlocutória de fls. 3.697, proferida nos autos da ação de
regresso ajuizada contra CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS
LTDA. que reconheceu conexão com a ação indenizatória no
1011319-12.2017.8.26.0564, sob o seguinte fundamento:
Vistos. Reconheço que o presente caso se relaciona à
reparação de danos ocasionados por explosão ocorrida na
"Academia Tem Esportes", sendo necessário se averiguar se
há nexo de causalidade entre as instalações da requerida, a
prestação do serviço, bem como, apurar qual foi o ponto de
vazamento que deu causa à citada explosão, há que se
verificar a possibilidade de existirem decisões conflitantes no
presente caso. Desse modo, reconheço a conexão do processo
em tela, nos termos do artigo 55 do CPC, com os autos no
1011319-12.2017.8.26.0564, em curso na 3a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo SP, razão pela qual
devem os autos serem remetidos para essa Comarca, com
nossas homenagens de estilo. Int.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que:
i) apesar de a decisão recorrida não constar no rol do art. 1.015 do CPC,
espera que seja aplicado o entendimento da taxatividade mitigada
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, diante da urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de
apelação; ii) há risco de violação ao princípio do juiz natural, garantia
prevista no art. 5o, LIII, da Constituição Federal; iii) a causa de pedir da
ação de regresso é diversa da ação indenizatória ajuizada pelos antigos
proprietários da academia segurada contra a agravada, que tramita na 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218165-82.2020.8.26.0000 -Voto no 18.533
4
Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, pois a primeira
demanda busca o ressarcimento pelo pagamento de indenização em
decorrência de sinistro, enquanto a segunda visa o recebimento de
indenização sobre determinados danos causados pela recorrida; iv) caso
os proprietários da segurada estejam cobrando ou não indenização por
danos que já foram cobertos pela seguradora, essa questão deve ser
discutida somente nos autos da ação indenizatória, pois trataria de
cobrança indevida de valores sobre os quais se sub-rogou quando
realizou o pagamento da indenização securitária; v) o fato de o mesmo
evento, ou seja, a explosão causada por vazamento de gás na academia,
figurar como causa de pedir de ambas as demandas não implica,
automaticamente, existência de conexão; vi) as decisões só podem ser
consideradas conflitantes entre si quando o teor de uma puder obstar ou
causar dúvida quanto à compatibilidade da execução; vii) a
fundamentação da sentença não faz coisa julgada, de acordo com o art.
504, I, do CPC; e, viii) a possibilidade de mera divergência de
fundamentação não pode afastar o juiz natural da causa.
O pedido de concessão do efeito suspensivo foi
indeferido (fls. 32/34).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 21/23) e
respondido (fls. 38/45).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida nos autos da ação de regresso fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218165-82.2020.8.26.0000 -Voto no 18.533
5
no pedido de ressarcimento de valores de indenização securitária paga
pela autora, em razão de danos causados por explosão na empresa TEM
Esportes Ltda.
Em primeiro lugar, vale dizer que se aplica ao caso
em discussão a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do
CPC, consolidada no julgamento do recurso repetitivo referente ao Tema
no 988 do C. STJ, diante da inutilidade da apreciação da questão da
conexão somente em julgamento de apelação cível, tendo em vista que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado”, segundo a regra do art. 55, § 1o, do CPC
(destaquei).
Assim já decidiu esta C. Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO
MORAL. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE
AÇÕES.
INCONFORMISMO.
ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
"TAXATIVIDADE
MITIGADA".
QUESTÃO URGENTE PELA INUTILIDADE DE SUA
APRECIAÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO,
DADO QUE SUPERADA A CONTROVÉRSIA DA
REUNIÃO DOS FEITOS PARA DECISÃO CONJUNTA
APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO
ART. 55, §1o, CPC. INTELIGÊNCIA DO RESP 1.704.520 E
1.696.396, TEMA 988 DO C. STJ. ENTENDIMENTO
DESTE E. TJSP. MÉRITO. CONTROVÉRSIA ATINENTE
À INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ORIUNDOS DE
DUAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL, CADA
QUAL
DISCUTIDA
EM
AÇÃO
AUTÔNOMA.
DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DE
QUE
O
SEGUNDO
CONTRATO
VERSA
REFINANCIAMENTO DO PRIMEIRO. IDENTIDADE
ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR, EM CONFORMIDADE
AO ART. 55, CAPUT, DO CPC. MANUTENÇÃO DA
RESPEITÁVEL DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218165-82.2020.8.26.0000 -Voto no 18.533
6
(Agravo de Instrumento no 2230906-91.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Alberto Gosson, julgamento em 6/2/2020)
Quanto ao mérito, verifica-se a existência de
conexão entre a ação de regresso ajuizada pela seguradora contra a
agravada
(processo
no
1001522-27.2020.8.26.0428)
e
a
ação
indenizatória ajuizada pelos antigos sócios da empresa segurada também
contra a agravada (processo no 1011319-12.2017.8.26.0564), nos termos
do art. 55, caput, do CPC, pois apresentam causa de pedir em comum:
danos materiais causados pela explosão no sistema de abastecimento de
gás da academia TEM Esportes Ltda.
Vale lembrar que a procedência do pedido de
regresso também depende da demonstração do nexo causal entre os
danos materiais e a eventual falha da prestação do serviço da empresa
recorrida.
Desse modo, mantém-se a r. decisão agravada que
reconheceu a conexão e determinou a remessa dos autos à 3a Vara Cível
da Comarca de São Bernardo do Campo, diante do risco de prolação de
sentenças conflitantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator